Tribunal: TJSP
Processo: 2270273-25.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 'caput', da Lei no 11.343/06 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Pedido de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, com a consequente substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação de regime menos gravoso para o início

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 'caput', da Lei no 11.343/06 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 – Pedido de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, com a consequente substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação de regime menos gravoso para o início cumprimento da pena privativa de liberdade e, ainda, de desclassificação do delito previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, sob a alegação de que a conduta correspondente configurou a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei Antidrogas – Redutor do § 4o que não era aplicável na espécie – Condutas caracterizadoras de crimes autônomos – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.